Tribunal: STF
Processo: RE 109252
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROLATADO EM AÇÃO INVESTIGATORIA DE
PATERNIDADE, COM PEDIDOS CUMULADOS DE ALIMENTOS E HERANÇA.
NÃO INCIDENCIA DO OBICE RELATIVO AO VALOR DA CAUSA (INCISO VIII DO
ART. 325 DO RISTF, C/ A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85), POR SE
TRATAR DE AÇÃO DE ESTADO.
INCIDENCIA, POREM, DO OBICE DO INCISO V, LETRA 'A', PORQUE A AÇÃO
RESCISÓRIA SE EXTINGUIU COM EXAME DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
(DECADENCIA) (ART. 269, IV, DO C.P.C.).
INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 424.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (ARTIGOS 219, PARAGRAFO 2, 326 E 331 DO
C.P.C.), QUE, NO CASO, NÃO PODERIA SER EXAMINADA, ANTE O OBICE
REGIMENTAL, POR DESACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL. NEGATIVA DE VIGENCIA DE TAIS DISPOSITIVOS, ADEMAIS, NÃO
CARACTERIZADA, ASSIM COMO A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
CITAÇÃO DOS REUS, FORA DO PRAZO LEGAL, POR CULPA DOS AUTORES, QUE
NÃO PROVIDENCIARAM A TEMPO O RECOLHIMENTO DO DEPOSITO DO ART. 488,
II, DO C.P.C., NEM REQUERERAM PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COMO EXIGIDO
PELO PARAGRAFO 3. DO ART. 219.
PRECEDENTES DO S.T.F.
R.E. NÃO CONHECIDO.